Tribunal: STF
Processo: ADI 2731
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-20
Data de publicação: 2003-03-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO LEGISLATIVO:
INICIATIVA LEGISLATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. C.F., art. 61, §
 1º, II, c. INICIATIVA LEGISLATIVA RESERVADA A OUTRO PODER:
PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. C.F., art. 2º.
I. - As regras básicas do processo legislativo federal são de observ
ância
obrigatória pelos Estados-membros e Municípios. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal.
II. - Leis que disponham sobre servidores
públicos são de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo
(C.F., art. 61, § 1º, II, a, c, f), à Câmara dos Deputados (C.F.,
art. 51, IV), ao Senado Federal (C.F., art. 52, XIII), ao Supremo
Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de
Justiça (C.F., art. 96, II, b).
III. - Lei de iniciativa reservada
a outro poder: não- observância: ofensa ao princípio da separação
dos poderes (C.F., art. 2º).
IV. - Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.